Tribunal: STF
Processo: Rcl 51661
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Ementa



    Embargos de declaração no agravo interno na reclamação constitucional. Pedido de afetação ao Plenário. Atribuição discricionária do Relator. Não ocorrência da alegada omissão. Embargos rejeitados.



    1. A competência para o julgamento de reclamação que vise a preservar a competência do Tribunal ou a garantir a autoridade de suas decisões é da Turma, conforme art. 9º, I, c, do RISTF. A afetação de feitos a julgamento pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal é atribuição discricionária do Relator, nos termos dos artigos 21, I e 22, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    2. Ausência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar tão somente o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável.



    3. Embargos de declaração rejeitados.